Tribunal: TJBA
Processo: 0000146-88.2015.8.05.0070
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000146-88.2015.8.05.0070 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: PASCOA ANGELICA EVANGELISTA DA SILVA Advogado(s): ALAN PEREIRA DOS SANTOS, JOIGNA DE CARLA PINTO TEIXEIRA APELADO: MUNICIPIO DE COTEGIPE Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE SAÚDE MUNICIPAL. GESTANTE. ATENDIMENTO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE ERRO E NEGLIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. INFORMAÇÃO LANÇADA EM PRONTUÁRIO. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado por paciente que alega ter sofrido negligência médica e exposição indevida de informações de seu prontuário em unidade de saúde municipal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ato ilícito na conduta da médica ao registrar em prontuário suspeita de HIV e encaminhar a paciente para hospital de referência. III. Razões de decidir 3. O registro em prontuário médico de suspeita diagnóstica e o encaminhamento da paciente para unidade especializada constituem exercício regular da atividade médica, não configurando ato ilícito. 4. A comunicação entre profissionais de saúde acerca do histórico e condição do paciente é necessária para garantir adequada assistência, não caracterizando violação ao sigilo médico quando realizada dentro dos limites do atendimento. 5. Ausente prova de divulgação indevida das informações do prontuário ou de dano efetivo à paciente, especialmente considerando que os exames posteriores descartaram a suspeita inicial. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "O registro de suspeita diagnóstica em prontuário e o encaminhamento do paciente para unidade especializada constituem exercício regular da atividade médica." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 186. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.552.430/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.